Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110342819APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há nulidade da prova em face da apreensão e posterior verificação das mensagens e imagens do celular do acusado, preso em flagrante delito enquanto transportava e mantinha substância entorpecente para difusão ilícita, não configurando interceptação telefônica ou violação indevida de dados do réu. Precedentes do STF.
2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório robusto e harmônico, em especial pelas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante dos réus.
3. É de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o réu, embora tenha inicialmente alegado que os entorpecentes eram para consumo próprio, em Juízo confessou que ia repassar uma parte destes para terceira pessoa, admitindo assim a traficância.
4. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, se o réu é reincidente ou portador de maus antecedentes.
5. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante. Desprovido o recurso do segundo.